Tribunal: TJDFT
Processo: 0026229-87.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026229-87.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA LEAO, IVONETE NOGUEIRA DOS SANTOS LEAO D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, que, no entanto, já retornou. Assim, diante da certidão de ID no 51848150, redistribuam-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023 14:53:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator